Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0714839-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Saúde Sim Ltda Embargada: Silvana de Varella Dellape D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Saúde Sim Ltda (Id. 34895513) contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos pela referida sociedade empresária e por Silvana de Varella Dellape (Id. 34615234). Sobreveio a petição formulada pela sociedade empresária Saúde Sim Ltda (Id. 35381234) com informações a respeito da alegada impossibilidade de cumprimento de decisão judicial consistente em determinação para que a referida sociedade promova o imediato tratamento quimioterápico da beneficiária Silvana de Varella Dellape. Diante desse contexto colha-se a manifestação da embargada Silvana de Varella Dellape a respeito dos embargos de declaração interpostos (Id. 34895513) e da aludida petição (Id. 35381234). Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator